Tribunal: TJDFT
Processo: 0706059-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA URBANA - TLP. IMÓVEL OCUPADO POR ENTIDADE RELIGIOSA. INSTALAÇÃO DE TEMPLO. ISENÇÃO GERAL E OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
I. De acordo com o artigo 9o, inciso II, da Lei Distrital 6.466/2019, é isento da TLP imóvel ocupado por entidade religiosa em que esteja instalado o templo para os seus cultos.
II. A isenção da TLP para imóvel ocupado por entidade religiosa, instituída em caráter geral e objetivo pelo artigo 9o, inciso II, da Lei Distrital 6.466/2019, prescinde de requerimento administrativo, nos termos do artigo 179 do Código Tributário Nacional.
III. Apelação desprovida.